Tribunal: TJSP
Processo: 2112016-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de soja em grãos. Tutela de urgência deferida para autorizar o agravado a vender a soja negociada com a agravante a terceiros. Apreciação do pedido que foi precedida de manifestação da agravante. Inadimplemento desta quanto às obrigações de retirar a soja entregue pelo agravado nos armazéns indicados nos contratos de pagamento do preço que restou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de soja em grãos. Tutela de urgência deferida para autorizar o agravado a vender a soja negociada com a agravante a terceiros. Apreciação do pedido que foi precedida de manifestação da agravante. Inadimplemento desta quanto às obrigações de retirar a soja entregue pelo agravado nos armazéns indicados nos contratos de pagamento do preço que restou incontroverso. Probabilidade do direito alegado e perigo de dano de difícil reparação evidenciados. Requisitos que autorizavam a concessão da medida. Precedentes. Depósito do valor dos contratos efetuado pela agravante apenas depois de deferida a tutela provisória pelo Juízo "a quo" e quando o agravado já havia comercializado a soja a terceiro. Recurso desprovido.